Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual diante da cessão do crédito respectivo, bem como a necessidade de notificação do devedor que já está a ser demandado judicialmente.
2. A valoração da situação jurídica concreta indica que há urgência, no caso em exame, cujo exame seria prejudicado, em tese, se fosse postergado para momento posterior. Assim, deve ser conhecido o presente recurso.
3. A notificação do devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil, tem como finalidade primordial a cientificação do devedor a respeito da alteração do sujeito ativo da relação jurídica substancial. Por isso a propositura da demanda contra o devedor, com a subsequente citação, supre a necessidade de notificação extrajudicial.
4. No caso em deslinde a cessão de crédito foi devidamente comprovada pelo cessionário. Além disso o devedor foi demandado por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo cedente. 4.1. Nesse contexto, basta que o devedor seja intimado, caso ainda não tenha sido citado, para que se manifesta a respeito do seu assentimento em relação ao requerimento de sucessão processual, ocasião em que será igualmente suprida a necessidade de notificação extrajudicial do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.